Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-83.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL IMPROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA AUTORA. NÃO RECONHECIMENTO. Em regra, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil (CPC). Levando em consideração o prazo para interpor

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL IMPROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA AUTORA. NÃO RECONHECIMENTO. Em regra, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil (CPC). Levando em consideração o prazo para interpor recurso de apelação, no caso em julgamento, a interposição do presente recurso não excedeu o prazo de 15 dias, o que autoriza o conhecimento do apelo interposto pela da autora.
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DOIS DIAS. OCORRÊNCIA DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, NÃO AFASTADAS PELA RÉ, INCLUSIVE QUANDO TROUXE FATO NOVO IMPUTANDO AO IMÓVEL DA AUTORA PROBLEMAS INTERNOS, PORÉM NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. AFASTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE QUATRO HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 176, §1o, DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. No caso, a prova produzida neste processo assegurou ter havido a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora no período de 02 (dois) dias, havendo notícia certa de contato junto à ré de religação da unidade consumidora, mas não atendida. A ré, por sua vez, alegou fato impeditivo consubstanciado na ocorrência de problemas elétricos de ordem interna no imóvel da autora, situação que teria deflagrado a suspensão no primeiro dia, porém nada foi comprovado. Cabia à requerida, diante deste alegado fato novo, demonstrar a sua existência, o que não conseguiu, tendo a garantia do contraditório e da ampla defesa assegurados.
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DOIS DIAS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL TIPIFICADO. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM R$3.000,00. DESNECESSIDADE DE REEXAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. O dano moral está tipificado pela suspensão indevida no fornecimento da energia elétrica e dispensa comprovação probatória, já que os prejuízos suportados são de notório conhecimento. O valor da condenação atribuído em R$ 3.000,00 não merece qualquer modificação. A diretriz encampada pelo douto Magistrado na fixação da quantia levou em consideração a ideia de sancionamento, aspectos pontuais do caso, necessidade de compensação justa à autora e o potencial econômico da empresa-ré envolvida, tudo com critério razoável e proporcional à circunstância mencionada.